Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-78.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800257-78.2023.8.14.0144

APELANTE: SAYMON BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 226, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente recurso objetiva a desconstituição da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cumpre analisar os seguintes questionamentos: i) a tese absolutória por insuficiência de provas, especialmente quando inobservadas as formalidades legais do art. 226, do CPP, quanto ao reconhecimento de pessoa acusada; ii) a redução da pena em definitivo aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “ter em depósito” e “guardar”.

4. Não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência pátria. Precedentes.

5. Ademais, o ora apelante foi preso em flagrante delito pela guarnição policial, sendo imediatamente conduzido a autoridade policial, juntamente com o material entorpecente apreendido, não havendo falar em nulidade da decisão por inobservância das formalidades legais do art. 226, do CPP.

6. Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, elevando a pena basilar acima do patamar mínimo legal, pela valoração desfavorável do vetor culpabilidade, de maneira satisfatoriamente fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no art. 93, inciso IX, da CF/1988, não havendo o que modificar neste ponto.

7. Observando que não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas, e a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), compreendo que a pena aplicada ao magistrado a quo é proporcional e adequada à espécie, razão pela qual deverá ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. Para a configuração do crime de tráfico não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Precedentes.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º; CPP, art. 226, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., J. 09/05/2024, P. 21/05/2024; TJ/ES, AC nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª C.C., J. 18/04/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 20/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/AC – AC nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Rel. Des. SAMOEL EVANGELISTA, C.C., J. 13/06/2025, P.13/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 04/03/2024, P. 11/03/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.082.752/SP (2023/0225732-2), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 21/05/2025, P. 26/05/2025; TJ/PA, AC nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª T., J. 23/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
SAYMON BRITO DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, a qual foi
substituída
por
duas penas restritivas de direitos
, e ao pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 18662801, que no dia
26 de junho de 2023
, por volta das 11h30min, no município de
Quatipuru/PA
, o nacional
Saymon Brito da Silva
, ora apelante, foi
preso
em
flagrante delito
na
posse
e
comercialização de drogas
, conforme
Auto de Constatação Provisório
acostado aos autos.

Segundo restou apurado, na hora e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar, após receber informações que na Rua Taperinha, Bairro Vitalândia, local conhecido pelo tráfico de drogas, dirigiram-se ao local informado e logo avistaram dois suspeitos, o ora apelante foi
abordado
e, em
revista pessoal
, foi encontrado em seus bolsos
10 (dez) petecas
da
substância entorpecente
análoga à
“óxi”
, sendo que o outro suspeito conseguiu se evadir da ação policial.

Noticiou, ainda, que após autorização, os agentes da Polícia Militar se dirigiram até a residência do ora apelante, onde lograram êxito em encontrar outras
19 (dezenove) porções pequenas de “óxi” no guarda-roupa
,
10 (dez) porções maiores no reboco da parede
,
uma balança de precisão
e um
cofre
contendo o val
or de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em moedas
e R
$ 65,00 (sessenta e cinco) reais em espécie
.

Diante dos fatos, o (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
26 de setembro de 2023
, ID 18662821.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
05 de dezembro de 2023
, ID 18662878.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
11 de dezembro de 2023
, ID 18662884.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
14 de março de 2024
, ID 18662888.

Recurso
recebido
em
19 de março de 2024
, ID 18662889.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22742738, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de ausência de provas suficientes para sua condenação, especialmente por
inobservância
das
formalidades legais
do artigo
226, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, e a sua
readequação
, nos termos da
Súmula nº 443 do c. STJ
, reduzindo-a na fração de
1/3 (um terço)
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25210328, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25953405, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, em síntese, a
absolvição
do ora apelante,
ausente prova suficiente de sua participação
na
empreitada delitiva
narrada nos autos e,
subsidiariamente
, a
redução da pena em definitivo
aplicada.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 226, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). II –
FUNDAMENTAÇÃO
: Ab initio, observo inexistirem preliminares a serem enfrentadas nesta sede, tendo sido assegurado ao acusado a observância do princípio do due process of law, nos vetores do contraditório e da ampla defesa, de modo que não existem máculas a sanear. O feito encontra-se pronto para julgamento. Assim sendo, procedo ao exame do meritum causae. O art. 33, da Lei n. 11.343/06, tem a seguinte redação: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O tipo em comento prevê condutas alternativas. A incidência de mais de uma conduta, no mesmo desdobramento fático, não gera mais de uma punição (princípio da alternatividade). Logo, a circunstância de o agente adquirir, oferecer, vender, ilegalmente, o referido material, não gera dupla imputação, de forma que haverá apenas um único crime. As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto à materialidade do crime e a sua autoria, sendo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
A materialidade se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência
(ID. 95682830, p. 07/08),
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID. 95682830, p. 21),
do Laudo de Constatação Provisório
(ID. 95682830, p. 23) e
das fotografias de ID. 95685094 e 95685096
,
corroborados pela prova oral colhida em sede administrativa e em Juízo
.
O laudo provisório descreve que a substância, como sendo 29 (vinte e nove) pequenas “petecas” e 10 (dez) porções maiores
,
se trata do entorpecente vulgarmente conhecido como “OXI”
,
cujo nome científico é para Benzoilmetilecgonina
. Registre-se não ser imprescindível para a prova da materialidade a realização de Laudo Toxicológico Definitivo se das demais provas presentes nos autos é possível concluir pela ocorrência material da traficância. Nesse sentido, dispõe a Súmula 32, deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA: “A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”. Na mesma linha, a Exma. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, nos autos do HC 6539772 (TJPA, Seção de Direito Penal, j. 27.09.2021, p. 28.09.2021), consignou: “No que concerne à ausência do Laudo Toxicológico Definitivo, é cediço que este sequer é tido como obrigatório, inclusive, para fins de condenação, quanto mais para a deflagração da ação penal, a qual, como se vê, encontra-se ancorada no Laudo Toxicológico de Constatação, aliado às demais provas carreadas aos autos”. No mesmo sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que pode ser conferido a partir do precedente abaixo colacionado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (ut, REsp n. 1.727.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). 2. In casu, foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína/crack, de forma que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp n. 1.542.110/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/3/2019). Em prosseguimento à análise do caso posto, para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário é analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei 11.343./06, o qual enumera as seguintes circunstancias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu ação criminosa; c) circunstancias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.
Nessa linha
,
quanto à autoria do crime
,
igualmente
,
resta induvidosamente evidenciada nos autos
,
pelo depoimento
,
em Juízo
,
do policial militar VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
,
o qual afirmou que receberam ligação
,
pelo funcional
, s
obre movimento muito grande em uma rua atrás da delegacia
,
bairro Vitalândia
.
Continuou dizendo que no local
,
encontraram um viciado
,
que estava na frente da casa e saiu correndo
.
Afirmou
,
ainda
,
que o acusado estava na frente da casa
,
que pediram autorização e realizaram a revista
.
Esclareceu que achou quantidade de drogas em cima do guarda-roupa
,
e que o policial CHAVES achou quase um quilo de “OXI” nos tijolos
.
Por derradeiro
,
disse que que a polícia civil já estava monitorando o acusado para fazer uma operação
(ID. 101994599, 101994600 e 101994601).
A testemunha policial militar BERTHONI DOS REIS PALHETA
,
judicialmente
,
narrou que no local da ocorrência,

após autorização
, e
ncontraram substância entorpecente dentro da residência
.
Respondeu que a droga foi localizada em um buraco dos tijolos
,
escondidos em cima da casa
,
na divisória da casa
,
próximo ao quarto e ao banheiro
.
Afirmou que a substância estava em vários tamanhos e pesos diferentes
.
Disse
,
ainda
,
que a droga se tratava de “pedra de OXI”
,
e que o odor era forte na residência
,
exalava
,
uma química muito forte
.
Contou que havia balança de precisão e embalagens variadas
,
que o valor da droga era de
,
mais ou menos
,
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
e que o esconderijo da substância
,
para o depoente
,
considerando os anos de polícia
,
era novidade
(ID. 101994602, 101994603 e 101994605).
VANDERSON VICTOR CHAVES DA SILVA
,
policial militar
,
perante este Juízo
,
disse que a droga foi encontrada em cima da cumieira da casa do réu
,
e que foi o depoente quem localizou a substância
.
Mencionou que a substância estava em vários pedaços
,
inclusive uma parte fracionada
.
Relatou que foi localizada balança de precisão e dinheiro
.
Por fim
,
aludiu que a forma de ocultar a droga surpreendeu a polícia militar
(ID. 101994608 e 101994609).
A autoria também é corroborada pela confissão do acusado
.
Em interrogatório perante este Juízo
,
o acusado negou parcialmente os fatos
.
Afirmou que não possuía droga em sua casa
,
e que desconhece as dezenove “petecas” que afirmam ter localizado em seu guarda-roupas
.
Porém
,
afirmou que guardou dez “petecas” de droga porque foi-lhe oferecida contraprestação pecuniária
,
e aceitou porque estava precisando de dinheiro
.
Registrou que deveria guardar de sexta a segunda-feira
.
Aduziu que a balança localizada era para pesar caranguejo
,
e que o cofre com moedas estava juntando para o aniversário de seu filho
(ID. 104384705, 104384707, 104384709, 104384712 e 104384715). Com efeito,
o depoimento dos policiais militares foi seguro
,
coerente e coeso no sentido de que o acusado tinha em depósito
,
em sua residência
,
a substância entorpecente apontada no Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 95682830, p. 21
.
Como se nota de todo o conjunto probatório
,
o acusado confessou a posse parcial da droga
,
dizendo que guardou para receber contraprestação pecuniária
. Como se sabe, “
O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova
,
e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo
,
verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
” (CPP, art. 197).
No caso
,
os policiais afirmaram
,
categoricamente
,
que toda a droga apresentada em delegacia foi apreendida em poder do denunciado
,
na residência deste
,
de modo que não constam
,
dos autos
,
provas ou indícios que levem a crer em contrário
.
Os depoimentos dos agentes policiais apresentaram detalhes coesos de toda a ocorrência
,
inclusive quantidade de droga e local onde estava acondicionada. A prova oral apontada ao norte é corroborada pelo Laudo de ID. 95682830, p. 23
,
o qual demonstra que a droga se destinava ao tráfico
,
pois a quantidade apreendida e forma como acondicionada a substância
–
parte em forma de “petecas”
,
e outra em forma de “barra
” –,
aliadas à apreensão de balança de precisão
,
é característica de que estavam parte já pronta para a comercialização
,
e outra parte a ser preparada
,
comprovando
,
por conseguinte
,
que as drogas não eram apenas para consumo
,
mas para o tráfico ilícito
.
Não se pode olvidar que se tratou de grande apreensão de drogas
,
apta a atingir diversos usuários em um município de interior
.
Não é lógico
,
portanto
,
que o réu usaria tamanha quantidade de droga em um lapso temporal razoável
,
fato que corrobora ainda mais a destinação para o comércio ilícito
. Demais disso,
consoante Auto de Apresentação e Apreensão de ID. 95682830
,
p. 21
,
houve a apreensão de dinheiro com o acusado
,
no total de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais)
.
Tal circunstância
,
aliada ao local reconhecidamente apontado pelos policiais como ponto de venda de drogas
,
robustece a acusação que pesa contra a denunciada
. Ressalte-se, por oportuno, que
para a caracterização do crime de tráfico não é indispensável que o agente do crime seja encontrado no ato de comércio
,
pois o tipo múltiplo do dispositivo legal relaciona diversas outras condutas
.
No caso dos autos
,
o acusado tinha em depósito a droga para comercializar.
Assim,
o contexto da apreensão das substâncias ilícitas
,
a quantidade e natureza da droga e a forma como estavam acondicionados os entorpecentes são características que permitem concluir pela prática da traficância por parte da acusada
. Dessa forma,
considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, da Lei de Tóxicos) e antijurídico
,
bem como inexistindo excludente de culpabilidade
,
a condenação é medida de rigor
. III – DISPOSITIVO: Sendo assim, com esteio no art. 387, do CPP, e com base na fundamentação tecida ao norte,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e, consequentemente,
CONDENO
o acusado
SAYMON BRITO DA SILVA
como incurso nas penas do
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. (...).”
ID 18662878.

No caso concreto, portanto, observo que a
materialidade do crime
restou comprovada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00193/2023.100060-4
, ID 18662746, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00193/2023.100282-7
, ID 18662746, pág. 04, o
Termo de Exibição e Apreensão
, ID 18662746, págs. 17-18, o
Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 18662746, pág. 19, o
Relatório Final de Conclusão de Inquérito
, ID 18662773, págs. 38-39,
Imagens do entorpecente
, ID 18662774 e 18662776, corroborados pelos
Termos de Depoimento
colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada no depoimento dos
Policiais Militares
que, em juízo, remoraram a versão dos fatos apresentada durante o inquérito policial, apontando para o ora apelante como sendo o autor dos fatos apresentados na denúncia, senão vejamos:

Conforme destacado pelo juízo, o Policial Militar
Vander Luiz Oliveira da Silva
, afirmou que receberam uma ligação, pelo telefone funcional, sobre movimento muito grande em uma rua atrás da Delegacia, no bairro Vitalândia. Disse que, no local, encontraram um viciado, que estava na frente da casa e saiu correndo. Afirmou, ainda, que o ora apelante estava na frente dessa casa, que pediram autorização e realizaram a revista. Esclareceu que achou quantidade de drogas em cima do guarda-roupa, e que o Policial Chaves achou quase um quilo de “óxi” nos tijolos. Por derradeiro, salientou que a Polícia Civil já estava monitorando o ora para fazer uma operação.

Em consonância, o Policial Militar
Berthoni dos Reis Palheta
, em sede judicial, narrou que no local da ocorrência, após autorização do morador, encontraram substância entorpecente no interior da residência. Respondeu que a droga foi localizada em um buraco dos tijolos, escondidos em cima da casa, na divisória da casa, próximo ao quarto e ao banheiro. Afirmou que a substância estava em vários tamanhos e pesos diferentes. Disse, ainda, que a droga se tratava de “pedra de óxi”, e que o odor era forte na residência, exalava, uma química muito forte. Contou que havia balança de precisão e embalagens variadas, que o valor da droga era de, mais ou menos, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que o esconderijo da substância, para o depoente, considerando os anos de polícia, era novidade.

A testemunha
Vanderson Victor Chaves da Silva
, Policial Militar, perante o juízo, relembrou que a droga foi encontrada em cima da cumieira da casa do réu, e que foi o depoente quem localizou a substância. Mencionou que a substância estava em vários pedaços, inclusive uma parte fracionada. Relatou que foi localizada balança de precisão e dinheiro. Por fim, aludiu que a forma de ocultar a droga surpreendeu a Polícia Militar.

Pontuou que a autoria também é corroborada pela
confissão
do acusado, em juízo. Apesar de ter negado parcialmente os fatos, afirmou que não possuía droga em sua casa, e que desconhece as dezenove “petecas” que afirmam ter localizado em seu guarda-roupas. Porém, afirmou que guardou dez “petecas” de droga porque foi-lhe oferecida contraprestação pecuniária, e aceitou porque estava precisando de dinheiro. Registrou que deveria guardar de sexta a segunda-feira. Aduziu que a balança localizada era para pesar caranguejo, e que o cofre com moedas estava juntando para o aniversário de seu filho.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“ter em depósito”
e
“guardar”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I -
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT – Apelação Penal nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Acórdão nº 1.860.343, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª –
Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicação no PJe em 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. NECESSIDADE. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade e a autoria do recorrido no crime de tráfico de drogas, pelo firme conjunto probatório, em especial os relevantes testemunhos dos policiais militares, somados as circunstâncias que envolveram a ação, deve este ser condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
. 2.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de colaboração como informante para a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/2006
. 3. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Relator (a): Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/04/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé
(AgRg no HC n. 924.266/MG; AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ). 6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos
. 2. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, Julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA PARA OS FATOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A autoria dos crimes se confirma por meio dos relatos de dois policiais que atuaram diretamente na diligência, cujos depoimentos são coerentes, isentos e alinhados com os demais elementos dos autos
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Relator (a): Desembargador
Samoel Evangelista
, Comarca: Rio Branco, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do Julgamento: 13/06/2025, Data de registro: 13/06/2025).
Grifei

Insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). III –
Acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/03/2024, DJe de 11/03/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Destarte, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito e/ou guardando substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Ressaltou, consoante pontuado pela
Procuradora de Justiça
em seu parecer, que o ora apelante foi preso em flagrante delito pela guarnição policial, sendo imediatamente conduzido a autoridade policial, juntamente com o material entorpecente apreendido,
não havendo falar
em
nulidade
da decisão por
inobservância
das
formalidades legais
do
artigo 226, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO. MOTIVO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
No caso, a despeito da discussão sobre a validade dos reconhecimentos, há diversas outras provas da autoria. Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, como, por exemplo: a) a prisão do recorrente em flagrante delito logo depois do crime; b) a recuperação dos objetos subtraídos; c) descrição oferecida pela vítima compatível com as características do recorrente
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.082.752/SP (2023/0225732-2), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025).
Grifei

Assim,
rechaço a pretensão recursal

ora perfilada.

2.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM DEFINITIVO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora apreciada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

1.
DOSIMETRIA DA PENA
: a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): I.
Culpabilidade
, concebida como reprovabilidade da conduta do agente,
deve ser valorada desfavoravelmente
,
pois que o acusado mantinha a droga em local de difícil acesso e inusitado em sua residência
,
de modo a dificultar a atividade dos policiais
,
exigindo perspicácia para a localização das substâncias
,
conforme depoimento dos próprios agentes da lei
; II.
Antecedentes criminais em nada prejudicam o réu
,
uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado
(ID. 95605036); III.
conduta social
, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social,
deve ser reputada normal
,
pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu
; IV. no que toca à
personalidade do agente
, consistente no caráter ou índole do réu,
não há elementos suficientes
,
nos autos
,
para aferir tal condição
(STJ, HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo n. 643); V.
Motivos do crime
,
materializados nas causas que formam a vontade criminosa
,
são inerentes ao tipo
; VI.
As circunstâncias do crime estão relatadas nos autos
; VII.
As consequências do crime são normais
,
eis que a droga foi apreendida
,
não chegando a ser comercializada
; VIII.
Comportamento da vítima é neutro
, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA); IX.
Natureza da droga e quantidade da droga nada acrescentam
. Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais valoradas ao norte,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. b)2ª Fase:
Circunstâncias Legais
: Inexistem agravantes.
Presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, inc. III, “d”)
. Desta feita,
reduzo a pena em 06 (seis) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
,
passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
além de 500 (quinhentos) dias-multa
. c) 3ª Fase:
Causas de Aumento e de Diminuição
: Não incide causa de aumento.
Em relação à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
,
a sua aplicação demanda o preenchimento de 04 (quatro) requisitos cumulativos
: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. Enfatize-se que, sendo cumulativos os requisitos, na ausência de um deles, não cabe aplicar a redutora de pena. No caso dos autos, o acusado é primário,
possui bons antecedentes e não há provas de que o réu tem ligação profunda com o crime ou integre organização criminosa
,
de modo que aplico a minorante em 2/3
. Registre-se que, em que pese a jurisprudência anterior do Superior Tribunal de Justiça – STJ[1] permitir a utilização de ações penais ou inquéritos em curso para formar a convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, atualmente a Terceira Seção, do STJ, entende que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (REsp 1.977.027-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10/08/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1139). Dessa forma,
aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços)
,
a pena resulta
,
nessa fase,

em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
,
além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.
Torno a sanção definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.
A pena de multa ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
,
devidamente atualizado
. 2. REGIME CUMPRIMENTO DE PENA: Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, §§2º, alínea “c”, e 3º, do Código Penal,
fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena
. (...). 3.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
:
No presente caso, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, nos termos do §2º, segunda parte, do art. 44 do Código Penal
. Assim,
concedo a substituição da pena aplicada por duas penas restritivas de direitos
,
sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV) e outra de limitação de fim de semana
(art. 43, VI, do CP).
A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser cumprida na quantidade definida no §3º, do art. 46, do Código Penal
.
Nos termos do art. 66, V, “a”, da Lei n. 7.210/84, fica a cargo do Juiz da Execução a forma de cumprimento da pena, devendo indicar a entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar, no caso da prestação de serviços, nos termos do art. 149 da referida lei, bem como indicar a entidade beneficiada, assim como a possibilidade de parcelamento, no caso da prestação pecuniária, dentre outras providências afins
.
A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer
,
aos sábados e domingos
,
por 05 (cinco) horas diárias
,
em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado
(CP, art. 48).
O réu não faz jus à suspensão condicional da pena
,
nos termos do art. 77, caput e III, do CP
,
uma vez que ausentes os requisitos legais
. 4.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
:
Considerando a quantidade de pena aplicada
,
bem como o regime fixado para o seu cumprimento
,
sendo incompatível com a prisão cautelar decretada contra o réu
,
não existindo
,
neste momento
,
qualquer motivo ponderoso à sua custódia preventiva
,
nos termos do art. 316, do CPP
,
REVOGO a prisão preventiva do acusado SAYMON BRITO DA SILVA
,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
(art. 387, § 1º, do CPP). (...).”
ID 18662878.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário à prevenção e reprovação pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram observadas circunstâncias agravantes. Todavia, o juízo singular
reconheceu
a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e
reduziu
a
pena intermediária
ao patamar de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico,
não foram reconhecidas causas de aumento. Contudo, o magistrado de primeiro grau atestou a incidência da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração de
2/3 (dois terços)
, perfazendo, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do
artigo 44, do Código Penal
, a
pena privativa de liberdade
foi
substituída
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços comunitários
e
restrição de finais de semana
.

A
prisão preventiva
do ora apelante foi
revogada
, sendo-lhe garantido o
direito de recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio
da individ
ualização da pena privativa de liberdade
o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicado no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular analisou
escorreitamente
as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, pela valoração
desfavorável
do vetor
culpabilidade
, de maneira satisfatoriamente fundamentada, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar neste ponto.

Destaco que a
valoração

negativa
de, ao menos,
uma
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, permite o incremento da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Desta forma, observando que não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas, e a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
foi
aplicada
em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
, compreendo que a pena aplicada ao magistrado
a quo
é proporcional e adequada à espécie, razão pela qual deverá ser mantida.

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025